Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal. Contexto de violência doméstica. Provas concretas do crime. Agravante desconsiderada. Redução da pena de ofício. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que condenou a apelante, com base no art. 129, §13, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. (art. 129, §13 do Código Penal).
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo farto conjunto probatório dos autos. De modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos no processo com o exame de corpo de delito, afigura-se hábil à condenação.
4. No crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em violência doméstica (art. 129, §13, CP), a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, configura bis in idem, porque a referida agravante aumenta a pena do agente em crime que já prevê punição mais gravosa pela mesma razão.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.